Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO, EM CONTESTAÇÃO, SOBRE POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. MODIFICAÇÃO DA ALEGAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. Se, na contestação, a ré aborda questões acerca da possibilidade de revisão contratual com fundamento nos efeitos da pandemia pelo coronavírus, mas não deduz qualquer pedido nesse sentido, limitando-se a informar que tal questão seria discutida em ação própria, não há que se falar em omissão se o magistrado, na sentença, se limita a essa constatação. Por outro lado, não cabe à ré, em sede de apelação, modificar a forma pela qual abordou a questão na contestação, objetivando ter a questão analisada no mérito, sob pena de indevida inovação em sede recursal.
3. Quando as multas contratualmente previstas possuem fatos geradores distintos, não resta configurado o bis in idem. Enquanto uma está sendo aplicada pois observada a mora do locatário quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos decorrentes da locação, possuindo, assim, natureza de multa moratória, encontrando suporte no art. 62, inciso II, da Lei no 8.245/91; a outra está sendo aplicada em razão da rescisão antecipada do contrato pelo locatário, tendo, pois, natureza compensatória, e estando fundamentada no art. 54-A, § 2o, da citada lei, não havendo que se falar em duplicidade da cobrança de multas.
4. Apelação conhecida e desprovida.